Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713101-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAYANNE MARQUES PINHEIRO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LAYANNE MARQUES PINHEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que NÃO CONHECEU do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora, ao argumento de que a parte dispositiva da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário o fez com base também no art. art. 1.030, I, a do CPC. Sustenta, assim, que o Agravo Interno interposto deveria ser conhecido, ainda que a decisão vergastada também tenha fundamentado com base no 1030, V, do CPC. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. Registre-se que restou expressamente anotada na decisão impugnada que “por se tratar de decisão híbrida que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na análise do direito ordinário relativo ao tema, nos termos do art. 1.030, V do CPC, o que desafia Agravo em Recurso Extraordinário, (art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de Agravo Interno.” ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal